Tribunal: TJDFT
Processo: 0730355-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Francisco Soares Melo Júnior em face das decisões que, no bojo da ação de busca e apreensão manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco J. Safra S/A –, deferira a liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação e, outrossim, determinara ao agravante a obrigação de indicar o endereço de localização do veículo, sob pena de multa por ato atentário à dignidade da justiça. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do curso processual, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o agravado manejara em seu desfavor ação de busca e apreensão lastreada em contrato de financiamento bancário garantido por alienação fiduciária, restando deferida a liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação. Sustentara que, regularmente intimado da medida liminar, informara à oficiala de justiça que não detém mais a posse do bem, porquanto alienara o automotor a terceiro. Observara que, posteriormente, acolhendo a pedido formulado pelo agravado, o juízo determinara novamente sua intimação para que indicasse o endereço de localização do veículo, sob pena de multa por ato atentário à dignidade da justiça. Defendera que as decisões guerreadas devem ser “cassadas ou suspensas[1]”, porquanto “não se encontram presentes os pressupostos de desenvolvimento válido do feito, sendo certo que não poderia ser deferida a liminar com base nos documentos juntados[2].” Asseverara que traduz pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão originária de alienação fiduciária em garantia a comprovação da mora do devedor fiduciário e a prova da relação jurídica. Assinalara que, na hipótese, o agravado não aparelhara devidamente a inicial, uma vez que não “juntou documento hábil que comprove a alienação do veículo buscado[3]”. Salientara que na petição inicial o agravado postulara a busca e apreensão do veículo Ford, modelo Fusion Sel 2.5 16 V, ano fabricação 2010, Cor: PRETA, Chassi: 3FAHP0JA7AR385277, Placa: JIM1987, contudo, de conformidade com o contrato de financiamento constara que o veículo dado em alienação fiduciária é o Ford, Tipo Fusion Hybrid, modelo 2.5 16 V AT, ano/modelo 2010, Placa: KKK9999, circunstância que traduz óbice ao deferimento da medida liminar e ao regular processamento da ação de busca e apreensão. Pontuara, outrossim, que em consonância com o artigo 27 da Lei 10.931/2004 que dispõe dentre outras matérias sobre a cédula de crédito bancário, a cédula de crédito bancário emitida com garantia deve conter a assinatura do emitente. Explicara que o aditamento contratual exibido pelo agravado não contem a assinatura do emitente, de modo que “o processo de Busca e Apreensão não preenche os requisitos de processabilidade, pois não está instruído com documento necessário ao processamento e a falta do referido documento não propicia ao devedor/réu o exercício de sua ampla defesa[4].” Postulara, então, a reforma da decisão guerreada que deferira a liminar de busca e apreensão do veículo e a intimação da instituição financeira para emendar a inicial, juntando o “aditamento devidamente assinado pelas partes[5].” O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Francisco Soares Melo Júnior em face das decisões que, no bojo da ação de busca e apreensão manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco J. Safra S/A –, deferira a liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação e, outrossim, determinara ao agravante a obrigação de indicar o endereço de localização do veículo, sob pena de multa por ato atentário à dignidade da justiça. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do curso processual, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Conquanto patente o inconformismo do agravante com a decisão que deferira a medida liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que fora agitado de forma serôdia por ter sido interposto em prazo posterior à expiração do prazo legalmente assinalado para seu aviamento, não ultrapassando, pois, o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Consoante se afere do alinhado, a decisão nomeada pelo agravante como agravada é aquela que deferira a medida liminar reclamada pelo agravante. Deve ser registrado que o agravante defendera a tempestividade do presente agravo com lastro na decisão que lhe debitara a obrigação de indicar o endereço de localização do veículo, sob pena de multa por ato atentário à dignidade da justiça. Ocorre, contudo, que o agravante não formulara qualquer alegação destinada à reforma desse provimento, pois, de conformidade com a peça recursal a insurgência destina-se precipuamente à reforma da decisão que deferira a medida liminar de busca e apreensão. Essas circunstâncias denotam que, conquanto tenha apontado como arrostada a decisão que lhe debitara a obrigação de indicar o endereço de localização do veículo, sob pena de multa por ato atentário à dignidade da justiça[6], o objeto do agravo, evidentemente, cinge-se ao provimento que deferira a medida liminar reclamada pelo agravado. Nesse contexto, a intempestividade do agravo é manifesta. Consoante se afere do cotejo dos autos, o agravante fora regularmente intimado para cumprir a medida liminar de busca e apreensão do veículo no dia 11 de março de 2019[7], iniciando-se a fluição do prazo recursal no dia 5 de abril subsequente, data da juntada do mandado aos autos[8], conforme determinara os artigos 231, inciso II e 1.003, §2o ambos do estatuto processual[9]. Este recurso fora aviado, a seu turno, no dia 18 de agosto de 2020, portanto após a expiração do prazo dentro do qual deveria ter sido manejado, ficando patente que fora veiculado de forma serôdia, o que obsta seu conhecimento por não superar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Deflui do aduzido, então, que, expirado o interregno recursal e não tendo o agravante aventado a ocorrência de qualquer fato passível de se qualificar como justo impedimento e legitimar a restituição do prazo recursal, a circunstância de ter veiculado o agravo após o termo do prazo enseja a afirmação da sua intempestividade e determina que lhe seja negado seguimento por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Ademais, a título meramente ilustrativo, deve ser registrado que os vícios que o agravante imputara à petição inicial da ação de busca e apreensão manejada pelo agravado em seu desfavor não foram ainda objeto de deliberação pelo ilustrado juiz da causa, notadamente porque sequer se aperfeiçoara a relação processual naqueles autos. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido as questões formuladas nem subsistindo pedido destinado ao exame do formulado endereçado ao juiz da causa, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciado as questões formuladas pelo agravante inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da afirmação dos vícios denunciados, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelo agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve o agravante instar o juízo da ação de busca e apreensão a analisar os vícios que debita à petição inicial que formulara, se viável essa postulação em caráter incidental, e não no bojo de contestação, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, seja em razão de sua intempestividade, seja em razão de veicular matéria ainda não resolvida. Estofado nos argumentos alinhavados, afirmo, então, a intempestividade do agravo e, com lastro no artigo 932, III, do CPC, nego-lhe conhecimento por se afigurar manifestamente inadmissível por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 18745194 - Pág. 4 (fl. 6). [2] - ID Num. 18745194 - Pág. 4 (fl. 6). [3] - ID Num. 18745194 - Pág. 5 (fl. 07). [4] - ID Num. 18745194 - Pág. 7 (fl. 09). [5] - ID Num. 18745194 - Pág. 8 (fl. 10). [6] - ID Num. 18745194 - Pág. 1 (fl. 3). [7] - ID Num. 30010911 - Pág. 1 (fl. 52) – ação principal. [8] - ID Num. 31797901 - Pág. 1 (fl. 55) – ação principal. [9] - CPC. “Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;” “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.” (...) § 2o Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.”